Tribunal: TJES
Processo: 0020025-66.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020025-66.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDIRENE BARBARA BALDOTTO e outros (3)
APELADO: MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS SA e outros (2)
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por herdeiros contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião extraordinária com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de regularização do polo ativo. Os autores alegaram posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini sobre o imóvel desde 1979, e requereram o reconhecimento da usucapião. O juízo a quo entendeu que a simples juntada de documentos dos herdeiros não supriria a necessidade de habilitação formal de todos os litisconsortes necessários. Inconformados, os autores recorreram, sustentando que a regularização processual foi efetivada nos autos pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta irregularidade na representação dos herdeiros no polo ativo, configura formalismo excessivo, em afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Defensoria Pública, ao juntar a qualificação e os documentos pessoais dos demais herdeiros, praticou ato inequívoco de extensão de sua representação, nos termos do art. 128, XI, da LC nº 80/94, o que deve ser considerado suficiente para suprir eventual vício formal.

O princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) impõe ao juízo o dever de privilegiar a resolução de mérito em detrimento de questões formais sanáveis, especialmente quando evidenciado o esforço da parte em cumprir as determinações judiciais.

O vício apontado pelo juízo de origem não inviabiliza o prosseguimento da demanda, pois não compromete a identificação das partes nem a possibilidade de defesa dos réus.

A extinção do processo após quase uma década de tramitação, com instrução já iniciada, representa medida desproporcional, contrária aos princípios da economia e da eficiência processual (art. 6º do CPC).

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o excesso de formalismo não pode prevalecer sobre a justa prestação jurisdicional (STJ, AgRg no REsp 1.074.649/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 12.02.2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A regularização do polo ativo mediante juntada da qualificação e documentos dos herdeiros pela Defensoria Pública supre a exigência de habilitação formal individual quando há manifestação inequívoca de representação.

A extinção do processo por vício sanável, sem esgotamento das medidas de cooperação judicial, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito.

A atuação da Defensoria Pública independe de mandato, salvo nos casos previstos em lei, sendo válida a extensão da representação a novos litisconsortes mediante manifestação nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 139, IX, 317, 321, 485, IV; LC nº 80/94, art. 128, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.074.649/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 12.02.2015; TJDFT, Apelação Cível 0739115-75.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0020025-66.2015.8.08.0048

APELANTE: VALDIRENE BARBARA BALDOTTO, JOSE MARIA BALDOTTO, CLEMENTE FRANCISCO BALDOTTO, VOLMAR BALDOTTO

APELADOS: MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS SA, CASANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP,
JOSÉ FURTADO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
VALDIRENE
BARBARA BALDOTTO, JOSE MARIA BALDOTTO, CLEMENTE FRANCISCO BALDOTTO
e
VOLMAR BALDOTTO
contra a r. sentença de evento ID n.º 13578954, proferida pelo d. juízo da
1ª Vara
Cível de Serra – Comarca da Capital
/ES
, que, em sede de “
ação de
usucapião extraordinária
”, ajuizada
em desfavor de
MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS SA, CASANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP e JOSÉ FURTADO GOMES
,
julgou extin
to
o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em sua
p
etição Inicial, os autores, ora Apelantes, narraram que seu genitor, Sr. Anau Baldotto, adquiriu onerosamente em 02 de julho de 1979 o imóvel constituído pelo Lote 24, Quadra 40, situado na Rua Guarapari, Bairro Cidade Nova da Serra, Serra/ES. Alegaram exercer, desde então, na qualidade de herdeiros, a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre o bem, fundamentando sua pretensão no art. 1.238 do Código Civil. Requereram a declaração de aquisição da propriedade por usucapião.

O Juízo
a quo
, por meio de sucessivos despachos, determinou que os autores regularizassem o polo ativo da demanda, a fim de incluir todos os herdeiros do Sr. Anau Baldotto. Em resposta, os autores apresentaram petições com a qualificação e os documentos pessoais dos demais herdeiros (ID 41846873 e ID 50889877).

Sobreveio, então, a r. sentença (ID 13578954), na qual o MM. Juiz de primeiro grau entendeu que, apesar das oportunidades concedidas, os autores não regularizaram adequadamente a representação processual, consignando que "a mera identificação não pode ser considerada para efeitos de habilitação nos autos, haja vista ser necessário que os próprios herdeiros [...] peçam a habilitação de forma adequada". Com base nesse fundamento, extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

Inconformados, os autores interpuseram o presente Recurso de Apelação (ID 13578956). Em suas razões, sustentam, em síntese, que a regularização do polo ativo foi devidamente realizada, com a juntada da qualificação e dos documentos de todos os herdeiros, em conformidade com o CPC. Alegam que a fundamentação da sentença é falha e que o processo deve prosseguir para a análise do mérito. Requerem a anulação da sentença para que seja admitida a regularização processual e o feito retome seu curso regular.

Em contrarrazões (ID 13578961), o Apelado JOSÉ FURTADO GOMES pugnou pela manutenção da sentença, reiterando que os Apelantes não regularizaram a situação processual dos demais requerentes. A Apelada MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS S/A, por sua Curadora Especial, manifestou-se (ID 13578960) no sentido de não se opor à anulação da sentença, caso se verifique o cumprimento dos requisitos legais para a sucessão processual, em observância à primazia do julgamento de mérito.

O recurso é cabível, tempestivo e, sendo os Apelantes beneficiários da justiça gratuita, está dispensado do preparo. As partes são legítimas e há interesse recursal. Presentes os pressupostos de
admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a r. Sentença, ao extinguir o processo sem resolução do mérito por irregularidade na representação do polo ativo, incorreu em
error in procedendo
, violando o princípio da primazia do julgamento de mérito.

O Juízo de primeiro grau, após constatar que a ação foi ajuizada apenas por alguns dos herdeiros do possuidor originário, Sr. Anau Baldotto, determinou por diversas vezes a regularização do polo ativo para incluir os demais litisconsortes necessários. Em resposta, a Defensoria Pública, que já patrocinava os interesses dos autores originários, diligenciou e apresentou as petições de ID 41846873 e ID 50889877, por meio das quais juntou os documentos pessoais e a qualificação completa dos herdeiros faltantes.

O magistrado sentenciante, contudo, considerou tais providências insuficientes, extinguindo o feito por entender que seria necessário "que os próprios herdeiros, por intermédio da Defensoria ou de advogado particular, peçam a habilitação de forma adequada".

Com a devida vênia, tal entendimento representa formalismo excessivo e
contraria
os princípios norteadores do processo civil contemporâneo, notadamente o da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e o da instrumentalidade das formas.

“
A fase postulatória – assim como todo o processo – é regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual."
(
Acórdão 1983977
, 0739115-75.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.
)

A representação em juízo pela Defensoria Pública independe de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais (art. 128, XI, da Lei Complementar nº 80/94). Ao apresentar a qualificação e os documentos pessoais dos demais herdeiros, a Defensoria Pública praticou ato inequívoco no sentido de regularizar o polo ativo e estender sua representação a todos os litisconsortes.

As providências tomadas, embora não tenham seguido o formalismo de uma petição de "habilitação" individual, forneceram ao juízo todos os elementos necessários para a regularização do polo ativo: a identificação, a qualificação e os documentos dos litisconsortes necessários. A extinção do processo, após quase uma década de tramitação e com instrução probatória já iniciada, parece uma medida desproporcional.

Exigir que cada um dos herdeiros, já devidamente identificados e qualificados nos autos, peticionasse individualmente requerendo sua "habilitação", quando todos seriam representados pela mesma instituição, seria uma formalidade desprovida de utilidade prática e que apenas retardaria a prestação jurisdicional.

A ausência de uma petição autônoma de "habilitação" por cada herdeiro é um vício sanável que não justifica a extinção do processo, especialmente considerando a prerrogativa de atuação da Defensoria Pública.

O processo tramita desde 2015, com instrução probatória já parcialmente realizada, incluindo a oitiva de testemunhas que corroboraram a posse longeva da família. Extinguir o feito neste momento processual por um vício puramente formal e sanável, para o qual os autores demonstraram inequívoco interesse em corrigir, ofende a razoabilidade e a economia processual.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o magistério de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e
Andre Vasconcelos Roque,
que asseveram:

“
Além disso, o Código de Processo Civil fez uma clara opção pelo provimento de mérito no processo, partindo da pressuposição de que a sentença sem resolução do mérito é um fracasso, uma forma de morte violenta ou danosa do processo. Sentença que nada resolve, quiçá devolvendo o problema para o futuro, não é produto a ser almejado por quem quer que seja, principalmente quando considerados o tempo e os recursos despendidos durante o andamento processual. Convenhamos, processo finalizado por sentença sem resolução de mérito, mormente quando passados anos de discussão processual, é um inútil exercício de retórica patrocinado pelo Poder Público. Pois bem, ao abandonar o culto ao formalismo, o Código elegeu o enfrentamento do mérito como objetivo maior, conferindo-lhe preponderância (primazia) sobre os demais temas submetidos ao juiz no processo. A expressão ‘preponderância’ bem revela tal postura dominante do mérito perante os demais temas (ex.: pressupostos processuais e condições da ação). Isso, porque preponderância representa melhor esse novo arranjo em que o exame do mérito não propriamente precede (prima – primazia) aos demais, mas prevalece, pelo peso, sobre os últimos (arts. 4º, 6º, 139, IX, 317, 321, 352, 932, parágrafo único, 938, § 1º, 1.007, 1.013, 1.029, § 3º, 1.032 e 1.033, todos do CPC). Assim, sempre que possível, devem ser superados os vícios em benefício do provimento jurisdicional que aprecie o mérito da controvérsia.”
(GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Manual de Processo Civil - 1ª Edição 2025. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.313. ISBN 9788530995522. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530995522/. Acesso em: 11 abr. 2025.
)

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento do eminente doutrinador Alexandre Freitas Câmara que preleciona:

“
Vale destacar que do art. 4º do CPC (e de uma grande série de outros dispositivos, como o art. 317 e o art. 488, entre muitos outros exemplos que poderiam ser indicados) se extrai um outro princípio – infraconstitucional – fundamental para o sistema processual brasileiro: o princípio da primazia da resolução do mérito. É que, como se vê pela leitura do art. 4º, ‘as partes têm o direito de obter a solução integral do mérito’. O processo é um método de resolução do caso concreto, e não um mecanismo destinado a impedir que o caso concreto seja solucionado. Assim, deve-se privilegiar, sempre, a resolução do mérito da causa. Extinguir o processo sem resolução do mérito (assim como decretar a nulidade de um ato processual ou não conhecer de um recurso) é algo que só pode ser admitido quando se estiver diante de vício que não se consiga sanar, ou por ser de natureza insanável, ou por se ter aberto a oportunidade para que ele fosse sanado e isso não tenha acontecido. Deve haver, então, sempre que possível, a realização de um esforço para que sejam superados os obstáculos e se desenvolva atividade tendente a permitir a resolução do mérito da causa. É por isso, por exemplo, que se estabelece que no caso de se interpor recurso sem comprovação de recolhimento das custas devidas deve haver a intimação para efetivar o depósito (em dobro, para que não se estimule a prática apenas como mecanismo protelatório) do valor das custas, viabilizando-se deste modo o exame do mérito (art. 1.007, § 4º), ou se afirma que ‘desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485’. Há, pois, no moderno direito processual civil brasileiro, um princípio da primazia da resolução do mérito, o qual, espera-se, seja capaz de produzir resultados bastante positivos no funcionamento do sistema de prestação de justiça civil.”
(CÂMARA, Alexandre F. O Novo Processo Civil Brasileiro - 8ª Edição 2022. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2022. E-book. p.24. ISBN 9786559772575. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559772575/. Acesso em: 11 abr. 2025.)

A solução que melhor se coaduna com o ordenamento jurídico seria, no máximo, a determinação de intimação pessoal dos novos integrantes do polo ativo para que ratificassem os atos e a representação pela Defensoria Pública, e não a drástica medida da extinção.

Nesse sentido, a própria Curadora Especial da empresa ré, também exercida pela Defensoria Pública, manifestou-se favoravelmente à anulação da sentença para que se priorize o julgamento de mérito, caso preenchidos os requisitos legais.

Identifico, data vênia, e
xcesso de
formalismo na determinação judicial, cuja prevalência implicará obstáculo à jurisdição levantada contra a parte autora, e, consoante entendimento firmado pelo eg. STJ, “o e
xcesso de
formalismo não se pode sobrepor à finalidade do
processo

que é a justa prestação jurisdicional” (STJ - QUARTA TURMA -
AgRg no REsp 1074649/CE
- Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015), razão pela qual,
a
sentença deve ser anulada para que o processo retome seu curso regular, com a análise do mérito da pretensão de usucapião.

An
te o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para
ANULAR
a r. Sentença de ID 13578954, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento do feito, como de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. Sentença de ID 13578954, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento do feito, como de direito.